Tribunal: STF
Processo: RHC 250590
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício. A defesa sustenta a ilicitude das provas em razão de nulidade por quebra de cadeia de custódia, bem assim alega que teriam sido obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a declaração da nulidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio, com a consequente absolvição do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) examinar se há nulidade da prova por quebra de cadeia de custódia; e (iii) analisar de houve flagrante ilegalidade nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e a posterior domiciliar, especialmente diante da diligência prévia realizada para confirmar as informações recebidas e da circunstância de ter se verificado que o agravante saía do imóvel com “duas porções de cocaína em suas mãos”



    5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva.



    6. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e domiciliar, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.



    7. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 302 e 303. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 171.557-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04.12.2023; HC 231.635-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.10.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135-AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04.12.2023; Tema 280 do STF (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).